Tribunal: STF
Processo: RHC 198287
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 615.815/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Heloísio Gonçalves de Abreu foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, e à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal, substituídas as penas privativas de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa.
    Interposto recurso de apelação, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:
    PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
    1. A aplicação do princípio da insignificância não cabe ao Poder Judiciário porquanto constitui função do Poder Legislativo selecionar os critérios da tutela penal.
    2. Recurso improvido.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento do princípio da insignificância, tendo em vista a atipicidade da conduta em razão da mínima gravidade do delito. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, denegou a ordem, nos seguintes termos:
    (…)
    Quanto à atipicidade material, ficou assentado no acórdão impugnado que a res furtiva não apresentava valor insignificante [inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, avaliada em R$154,56 (fl. 264).
    Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    No caso, não obstante a primariedade, trata-se de furto de 4 caixas de cerveja, equivalente a 17,56% ao salário mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor da res furtivae se mostra expressivo, o que afasta a incidência do princípio da insignificância. A propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O Tribunal a quo destacou que as mostras de consciência e habilidade no cometimento do delito contrariam a tese de inimputabilidade. Infirmar tal conclusão demanda reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus.
    2. Além de o valor do bem supostamente subtraído não poder ser considerado irrisório - R$ 85,00, o que equivale a aproximadamente 11% do salário-mínimo vigente à época dos fatos -, não há como reconhecer a irrelevância penal da conduta, por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, visto que o réu é reincidente.
    3. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em razão dos maus antecedentes e da reincidência do paciente, elementos suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição do regime mais gravoso.
    4. Agravo regimental não provido.
    (AgRg no HC 517.453/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. NEFI CORDEIRO, que negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA EQUIVALENTE A 17,56% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. Não obstante a primariedade, trata-se de furto qualificado de 4 caixas de cerveja da marca Heineken, equivalente a 17,56% ao salário mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor da res furtivae se mostra expressivo, o que afasta a incidência do princípio da insignificância.
    3. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, mercê da aplicação do princípio da insignificância, trazendo a lume a mesma tese outrora ventilada no Habeas Corpus.
    Requer, assim, o "reconhecimento da atipicidade material da conduta para absolver o ora paciente, pela aplicação do princípio da insignificância.".
    É o relatório. Decido.
    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, "que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" (HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016).
    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais. 
    Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que "não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, §2º, 170, 171, §1º).". 
    Sobre o caso concreto, colhe-se do Voto condutor do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que:
    (…)
    De fato, a despeito da primariedade do réu e dos bens terem sido restituídos à vítima, não incide a bagatela no caso dos autos, no qual o valor da res furtivae se mostre expressivo, correspondente a 17,56% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    O agravante, portanto, não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta do recorrente, não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros contidos na sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem, de que "a res furtiva, avaliada em R$ 154,56 (cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme laudo de avaliação indireta de fl. 55, possui um valor que não pode ser considerado desprezível. Demais disso, o comportamento do acusado afasta a incidência do princípio da insignificância.". Acrescenta o Magistrado que "o acusado confessou que utilizou o documento de titularidade do irmão, Edvaldo Alves de Abreu, para se identificar e encobrir os seus antecedentes. Confessou, ainda, que já havia praticado tal delito, tendo se passado por seu irmão mais de uma vez, conforme se infere de seu interrogatório de fl. 84.". Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 150.345/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 01/12/2017; HC 133.252/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/04/2016; HC 118.028/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente